Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO APONTADA INERENTE A FUNDAMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO PELA PARTE E NÃO ESMIUÇADOS NO VOTO. LUCROS CESSANTES. VALOR QUE SERIA OBTIDO COM A VENDA DO BEM. NÃO CONFIGURADO. PERDAS E DANOS CONCEDIDOS DE FORMA ESCORREITA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO E ACRESCER OS FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar a omissão apontada concernente aos fundamentos expostos nas razões do apelo e não esmiuçados no voto.
No particular, não há que se falar em lucros cessantes pautados no valor da proposta de compra do imóvel, cabendo, apenas, ressarcimento no montante dos aluguéis do bem durante o período em que os proprietários foram privados dos poderes inerentes à propriedade, cessando, assim, com o bloqueio da alienação na matrícula do imóvel.
Assim, tem-se como escorreita a forma de fixação das perdas e danos.
Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada e acrescer no v. acórdão os fundamentos aqui expendidos, tendo sido analisados todos os argumentos ventilados nas razões do apelo. Mantido, quanto ao mais, o v. acórdão.